Tribunal: TJBA
Processo: 8000886-68.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000886-68.2022.8.05.0229

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

Advogado(s): GUSTAVO JOSE MIZRAHI

APELADO: 39.798.281 TALLYTA BOTELHO FERREIRA BRITO

Advogado(s):JAQUELINE HERMELINO DE OLIVEIRA, RENATO MACHADO DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL DE GERENCIAMENTO DE PEDIDOS E VENDAS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (IFOOD). SUSPENSÃO DA CONTA. BLOQUEIO DE VALORES DEVIDOS AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de

Apelação Cível interposta por IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com pedido de lucros cessantes, movida por empresa parceira, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a Ré na obrigação de fazer consistente na reinserção do estabelecimento na plataforma digital, ao pagamento de R$ 17.458,70 por danos materiais e ao pagamento de lucros cessantes a serem apurados em sede de cumprimento de sentença.
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação da justa causa para a suspensão da conta da empresa na plataforma digital e consequente retenção de valores; (
iii
) analisar a legalidade da condenação ao pagamento de lucros cessantes. 3.
A relação contratual entre plataforma digital e empresa parceira é regida pelo princípio da
autonomia
da vonta
de, o que atrai a incidência das
normas do Código Civil
, em especial quanto à função social do contrato e da boa-fé objetiva. 4.
A distribuição do ônus da prova obedece à regra do art. 373 do CPC/2015, sendo que ao autor incumbe a prova dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Portanto, incumbia à plataforma Ré comprovar a existência de justa causa para o bloqueio e exclusão da empresa autora. 5. No presente caso, os documentos apresentados pela autora demonstram o cumprimento de suas obrigações contratuais e a tentativa de solucionar o impasse junto à plataforma. Por outro lado,
a ré se limitou a apresentar telas internas de seu sistema, sem qualquer outro elemento probatório que pudesse conferir respaldo à alegada violação contratual
. Tais documentos unilaterais são insuficientes para comprovar o alegado descumprimento contratual. 6. Diante da ausência de prova idônea da justa causa para o bloqueio da conta e retenção de valores, é legítima a responsabilização da ré pelos danos materiais sofridos pela empresa autora. 7.
Os lucros cessantes são devidos quando demonstrado que a parte autora teve sua atividade comercial inviabilizada por conduta ilícita, sendo adequada sua apuração em liquidação de sentença, com base na média de receitas e custos operacionais anteriores ao bloqueio. 8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8000886-68.2022.8.05.0229
, sendo Apelante
IFOOD.COM
AGENCIA
DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

e Apelad
a

39.798.281 TALLYTA BOTELHO FERREIRA BRITO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07